Tribunal: TJES
Processo: 0005928-22.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005928-22.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERLI DIAS PEREIRA

APELADO: EVA RAMOS DOS REIS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
Preliminar de não conhecimento. Violação ao princípio da dialeticidade. Rejeitada. Ação

de despejo.
CONTRATO VERBAL DE LOCAÇÃO COMPROVADO. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUEIS. ORDEM DE DESPEJO
.
Recurso
DES
provido.

1
)
A mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença. Preliminar rejeitada.

2)
Restando comprovada a existência de contrato verbal de locação, assim como a fata de pagamento dos alugueis, deve ser confirmada a rescisão contratual e a ordem judicial de despejo.

3
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar a preliminar de dialeticidade e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Segundo a recorrida, a apelação interposta não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior e/ou a objetividade das razões não induz ao não conhecimento do recurso se houver a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar: O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, a recorrente reitera no apelo os argumentos suscitados em contestação, vale dizer, de que as partes não firmaram contrato de locação, senão de compra e venda.

Nesse cenário, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade recursal, de modo que

rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia em torno da definição da espécie de contrato verbal firmado entre as litigantes envolvendo o imóvel descrito na exordial.

A autora recorrida propôs a presente ação de despejo sob o fundamento de que
locou
o imóvel para a apelante durante a relação trabalho, todavia, após demiti-la, os alugueis pactuados não foram mais adimplidos.

Por sua vez, a recorrente afirma que o contrato não seria de locação, mas de
compra e venda
com descontos mensais.

Pois bem. A magistrada de primeira instância,
após análise dos elementos
fático-probatório dos autos, concluiu que
o negócio jurídico celebrado foi realmente de locação
, bem como que a apelante se tornou inadimplente em razão da falta de pagamento dos alugueis de outubro de 2017 a março de 2019 .

É de se conferir:

“A princípio, importa registrar que a relação entre as partes é complexa, uma vez que ao que fica evidente as tratativas entre as partes se deu de forma verbal e são invocadas questões laborais entre a requerida e a genitora da requerente, que inclusive se encontra a representar a própria requerente nos autos.

A complexidade da questão em análise é reconhecida também pelo ilustre Defensor Público que assiste a requerida.

Pelas provas documentais, observo que a requerente comprova a aquisição da posse do imóvel objeto da lide junto à sua genitora, conforme se pode ver às fls. 13-14. A requerida apresenta aos autos dois recibos de possível compra de material e fotos de um terreno com pequenas porções de entulho (fls. 65-68).

Entendo, que não obstante os argumentos trazidos pela requerida no sentido de que adquiriu o imóvel objeto da lide, certo é que fica evidente a existência de uma relação de locação entre as partes, sendo que o referido contrato foi celebrado de forma verbal, o que é plenamente possível, nos termos do art. 47, da Lei nº 8.245/91.

As testemunhas ouvidas, concretamente a Sra. Elida dos Santos Machado, afirma que a requerida começou a trabalhar para a Sra. Eva, mãe da requerente, no ano de 2016 e que em função do aluguel caro que a requerida pagava, a transferiu para o imóvel de propriedade da sua filha. Acrescenta, que mesmo após a requerente ser demitida, se nega a devolver o imóvel, apossando-se do mesmo.

A testemunha Valdecy Maria da Silva, afirma que lembra que a requerida a princípio morava de aluguel em outra casa, passando a residir no imóvel objeto da lide por trabalhar como empregada para a mãe da requerente. Informa que a requerida pagava metade do valor do aluguel, o qual era descontado diretamente do seu salário. Informou ainda, que não sabe de notícias de venda do imóvel para a requerida.

Muito embora a testemunha arrolada pela requerida tenha afirmado que por ser vizinho certo dia ouviu uma conversa mantida entre a requerida e a mãe da requerente quanto à aquisição do imóvel por parte daquela, depreende-se do seu depoimento que não apresenta nenhuma informação adicional, o que a meu sentir, acaba por não ser fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, considerando que suas testemunhas detalham a relação da requerida para com a mãe da requerente e com o imóvel objeto da lide.

Ora, dispõe o art. 9º, inc. III, da Lei nº 8.245/91, que a locação poderá ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos.

Em razão do inadimplemento contratual, a requerente pugnou pela declaração da rescisão contratual por culpa da requerida, diante da ausência de pagamento.

Assim,
tendo em vista a comprovação da mora da requerida no pagamento dos alugueis e demais encargos, deve ser reconhecida a rescisão contratual nos termos do art. 9º, inc. III, da Lei nº 8.245/91
.”

Verifica-se que o entendimento esposado está plena conformidade com a prova produzida.

Com efeito, os documentos que acompanham a inicial comprovam que (i) a recorrida adquiriu de Eva Ramos dos Reis, em 06/09/2011, pelo valor de R$ 40.000,00 um imóvel formado por dois loteamentos localizados na Rua Ponto Belo, nº 06, em Nova Almeida, Serra; (ii) a recorrida passou a residir, mediante pagamento de aluguel de R$ 250,00 mensais, em uma pequena casa situada nos loteamentos por volta de fevereiro ou março de 2017; (iii) os alugueis deixaram de ser pagos a partir de outubro de 2017.

A prova testemunhal, como bem salientou a juíza
a quo
, também confirma a narrativa exposta na exordial, isto é, que a apelante passou a residir no imóvel após ter sido contratada pela genitora da autora recorrida, sob a condição de pagamento de aluguel, e que, mesmo após interrompido o vínculo de emprego, se negou a sair e não mais cumpriu com as prestações acordadas.

Nesse cenário, a confirmação da rescisão contratual e da ordem de despejo, diante da falta de pagamento, é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Majoro os honorários sucumbenciais em 2% em sede recursal (§11 do art. 85 do CPC), cuja exigibilidade, todavia, deverá permanecer suspensa, em face da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria